Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0704916-64.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 146983722 dos autos originário n. 0727293-60.2022.8.07.0001), proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que deferiu o pedido para inclusão de Alexandre Matias Rocha e de ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, aqui agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença em curso no juízo originário (PJe n. 0710734-62.2021.8.07.0001). A agravante realça a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como princípio das relações comerciais, sustentando que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC, porquanto ausentes mínimos indícios da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Pontua que o art. 28 do CDC, “aplicável ao caso, é de clareza ímpar ao exigir a existência de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social para ocorrer a desconsideração”. Requer a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Dedico. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Conforme consignado na decisão vergastada, tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. E, conforme a teoria em comento, não se exigem incursões sobre o desvio de personalidade ou abuso de direito, mas sim a observância da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Nesse sentido, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Grifado) No caso, conforme anotado na decisão agravada, “a consumidora exequente buscou, por diversos meios, a satisfação de seu crédito sem que tenha logrado êxito, inclusive por meio de pesquisas aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD”, autorizando, com isso, a desconsideração da personalidade jurídica deferida pelo juízo originário. Neste contexto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, este sequer alegada em concreto. Afinal, o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão para juntada de cópia da decisão nos autos do cumprimento de sentença. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator